Tribunal: TJSP
Processo: 2078536-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento – Decisão original condicionou deferimento da inicial da execução fiscal à demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e protesto (tema 1184/STF e Res. 547/2024 do CNJ) – Satisfação dos requisitos pela Municipalidade – Pedido incompatível com pretensão de reforma da decisão – Análise cabível ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento – Decisão original condicionou deferimento da inicial da execução fiscal à demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e protesto (tema 1184/STF e Res. 547/2024 do CNJ) – Satisfação dos requisitos pela Municipalidade – Pedido incompatível com pretensão de reforma da decisão – Análise cabível ao Juízo "a quo" – Restrição a direito ao ajuizamento de execução fiscal justificado pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa – Ausência de violação à Lei ou Constituição Federal – Recurso não provido.